Tribunal: TJSP
Processo: 0012777-26.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Prescrição regida pelo disposto no art. 114 do CP – Aplicação cumulativa da Lei Penal e da Leis Tributárias para cobrança de dívida ativa – Entendimento
As Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19, ao alterarem a redação original do art. 51 do CP, não modificaram a natureza da multa. Não

Ementa:
Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Prescrição regida pelo disposto no art. 114 do CP – Aplicação cumulativa da Lei Penal e da Leis Tributárias para cobrança de dívida ativa – Entendimento
As Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19, ao alterarem a redação original do art. 51 do CP, não modificaram a natureza da multa. Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público detém legitimação para executar a sanção em questão perante o Juízo das Execuções Criminais, sendo certo, ainda, que a prescrição da referida sanção é regida pelo disposto no art. 114 do CP.
Cabível, de outra feita, a adoção de um sistema híbrido quanto às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, aplicando-se tanto o Código Penal, como as normas previstas na legislação tributária (causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do CTN), nos termos do art. 51 do CP.